Tribunal: TJMT
Processo: 0023223-56.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CIPEM - CENTRO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 23541/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO EM POSTO FISCAL – NÃO EFETUADA PARADA PARA REGISTRO DE PASSAGEM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – TESE FIXADA NO IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT preconizam que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. A ausência de documentação fiscal idônea a demonstrar a legitimidade da operação, configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

APELANTE(S):
CIPEM - CENTRO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CIPEM – Centro das Industrias Exportadores e Importadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança denegou a ordem mandamental e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que a conduta do apelado em autuar os associados do ora apelante por infração não prevista em lei afronta diretamente o princípio da legalidade que visa, justamente, limitar o poder dos governantes, bem como o princípio da tipicidade cerrada, que veda ao aplicador da lei interpretação extensiva ou de analogia, que são incompatíveis com a taxatividade e determinação de hipóteses tributárias.
Assevera que não pode o apelado continuar estendendo o alcance do art. 17, XIV, da Lei n. 7.098/98 como vem fazendo, que cuida da obrigação de apresentar documentação fiscal para fins de aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou quando for o caso, para retenção de uma de suas vias, para abranger, também, a hipótese de parada em Posto de Fiscalização de Mato Grosso para fins de registro de passagem.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença de piso e seja determinado ao Apelado que se abstenha de autuar os associados pelo descumprimento da obrigação acessória de efetuar parada em Posto de Fiscalização de Mato Grosso para fins de registro de passagem de notas fiscais eletrônicas, uma vez que inexiste infração nesse sentido na legislação estadual.
Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 92/94.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, destacou-se que “tendo em vista a clareza do preceito legal que a Apelante pretende descumprir sob proteção de segurança, este órgão manifesta-se pelo desprovimento do apelo”.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CIPEM – Centro das Industrias Exportadores e Importadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança denegou a ordem mandamental e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Extrai-se dos autos que a Autoridade Fazendária lavrou notificações de lançamento, que se encontram às fls. 41/53, donde se extrai que “após levantamento de informações constantes da Base de Dados do Sistema de Notas Fiscais da SEFAZ/MT e análise dos documentos e informações prestados pelo contribuinte, identificou-se a saída de mercadorias do Estado de Mato Grosso acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica sem registro de passagem nos postos fiscais de saída do Estado e com registro de passagem em postos fiscais de outros estados, configurando, assim, o descumprimento de obrigação acessória de efetuar parada em Posto de Fiscalização de Mato Grosso para fins de registro de passagem”, cuja infração está prevista no art. 17, XIV, da Lei n. 7.098/98.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com a Lei Estadual nº. 7098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso ou saída do território mato-grossense, em todos os postos de fiscalização, como cito:
“Art. 17 São obrigações do contribuinte:
[...]
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
“Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.
“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
[...]
VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; ”
Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso e saída de produto do Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens se forem transportados sem nota fiscal idônea e/ou quando tais documentos não forem apresentados nos postos de fiscalização, como transcrevo:
“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)
[...]
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]
Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)
[...]
§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”
[...]
Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)
[...]
Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a as autuações, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.
Ademais, não há que se falar na falta de legalidade do ato, haja vista que o descumprimento de obrigação acessória está previsto no art. 45, da Lei n. 7.098/98, donde se extrai que:
“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
[...]
IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:
l) falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação;

No mesmo sentido, é o entendimento firmado no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, assim como a jurisprudência desta e. Câmara:
“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

Nesse sentido têm se firmado a jurisprudência desta e. Câmara:
E M E N T A: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT preconizam que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. A ausência de documentação fiscal idônea a demonstrar a legitimidade da operação, configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1014890-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)”. (destaquei)
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR